Tribunal: TJDFT
Processo: 0742048-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742048-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER JORGE REIS MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A., BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para fins de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e cartão de crédito em quarenta por cento (40%), bem como a suspensão dos descontos em conta corrente, cuja solicitação administrativa fora realizada. Verifica-se, todavia, que não consta o comprovante do preparo recursal. Quanto ao ponto, o agravante alega que o Juízo a quo lhe concedeu os benefícios da gratuidade de justiça e que tal deferimento constaria da certidão de ID no 171742983 e da decisão de ID no 1721179716. Contudo, referidos documentos não comprovam a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, em que pese a informação de justiça gratuita tanto no processo de origem quanto neste recurso, não consta a decisão concessiva desse benefício. A decisão agravada, a seu turno, destaca que “analisando detidamente o feito, vê-se que a situação financeira do autor não se encontra completamente comprometida, tampouco coloca em risco a sua própria sobrevivência, uma vez que sua renda final disponível é superior ainda a mais de oito mil e quinhentos reais (ID .171613029)”. Portanto, intime-se o agravante para comprovar que o benefício da gratuidade de justiça lhe foi deferido. Caso não tenha havido o deferimento, fica intimado a realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2023 17:44:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator